Tribunal: STF
Processo: HC 213420
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo Felipe do Carmo, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 727.036/PR.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração raspada, descrito no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (e-STJ fls. 34/36). 



    Em 4/3/2022, a denúncia foi recebida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR, oportunidade na qual designou o dia 27/4/2022 para a realização de audiência de instrução e julgamento (e-STJ fls. 23/24).



    Os impetrantes sustentam ausência de justa causa para a ação penal, no tocante ao crime do estatuto do desarmamento.



    Aludem a laudo pericial, por meio do qual se atesta que “a arma de fogo apreendida nos autos principais, por ser incapaz de expelir projéteis, não se amolda ao tipo penal localizado no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003”.



    Requerem, liminarmente, seja afastada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas; rejeitada a denúncia no que concerne ao crime do art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, ou seja declarada a absolvição sumária nos termos do art. 397, III, do CPP.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E NO ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. ALEGADA ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JUNTADA AOS AUTOS DE LAUDO QUE SUPOSTAMENTE ATESTA A TOTAL INAPTIDÃO DO ARMAMENTO APREENDIDO PARA O DISPARO DE PROJÉTEIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE SUPERAR O ÓBICE DA SÚMULA N. 691/STF. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



1. Como é de conhecimento, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual: "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



2. Não é teratológica a decisão do Relator na origem que não visualizou manifesta ilegalidade a justificar o deferimento da medida de urgência, ressaltando que, em tese, não há falar em ausência de justa causa para não recebimento da denúncia. Além disso, foi consignado que a matéria sequer foi analisada pelo Juízo de primeiro grau. Assim, considerando o prematuro estágio processual da ação penal na origem, visto que a denúncia fora recebida, recentemente, no dia 4/3/2022, destaca-se que o exame acerca do conteúdo do laudo pericial juntado aos autos pela defesa que supostamente atesta a total inaptidão para disparos de projéteis da arma de fogo apreendida, à luz do contexto probatório, deve ser reservado, primeiramente, ao crivo do magistrado, o qual é destinatário das provas e encontra-se mais próximo dos fatos e da ação penal. 



3. Assim, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado, revelando-se prudente aguardar-se o julgamento do mérito do habeas corpus, em uma análise exauriente das alegações da defesa, pelo Tribunal de origem, sem o qual esta Corte Superior fica impedida de apreciar (em ampla extensão e profundidade) o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



4. Ademais, mostra-se inviável, na via eleita, o exame quanto ao conteúdo do laudo pericial, pois tal providência, por dizer respeito à prova, demandaria o revolvimento dos elementos indiciários e das provas produzidas no curso da ação penal, o que não é possível no âmbito da presente ação constitucional. 



5. Agravo regimental a que se nega provimento.”(Doc. 8).



    O julgado não evidencia ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário encontra-se devidamente fundamentado, tendo justificado o convencimento formado.



    Ademais, as questões atinentes à ausência de justa causa e à suposta ilegalidade da prisão preventiva não foram debatidas no Superior Tribunal de Justiça, porquanto sequer submetidas ao Juízo processante, conforme destacou o Ministro Relator.



    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte das instâncias ordinárias. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Além disso, a temática alusiva ao mérito da ação penal implica necessariamente o exame do acervo fático probatório, o que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TIPICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ABOLITIO CRIMINIS. INAPLICABILIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FATOS E PROVAS. 1. A tese de atipicidade da conduta não foi analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instâncias. 2. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que “a descriminalização temporária prevista nos arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento, com a redação conferida pela Lei 11.706/2008, restringe-se ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12) e não se aplica à conduta do art. 16 da Lei 10.826/2003. Precedentes...” (HC 113.529, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. Quanto à tese de ausência de comprovação da autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, incide a orientação do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 151037 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018)”



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/2003. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 2. A inicial acusatória narrou de forma individualizada e objetiva as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória. 3. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência, cabendo ao juízo natural da instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas. Além disso, para o deslinde das controvérsias relativas às autorizações e às licenças necessárias para a posse das armas e munições, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 4. Ordem denegada.(HC 117635, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 04-11-2013 PUBLIC 05-11-2013)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente